Tribunal: TJPA
Processo: 0801834-72.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801834-72.2022.8.14.0000

PACIENTE: ARLESON DO ESPIRITO SANTO CARDIA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA DE CRIME CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0801834-72.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0022812-74.2016.8.14.0401

IMPETRANTE: DRA. LAURA DO ROSARIO COSTA SILVA - OAB/PA 8352

PACIENTE: ARLESON DO ESPÍRITO SANTO CARDIA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA DE CRIME CONTRA A CRIANÇAE O ADOLESCENTE DA COMARCA DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 157, § 3º, do Código Penal Brasileiro e Art. 244, B da Lei nº8.069/90

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. LATROCÍNIO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PARECER DO ÓRGÃO MINISTERIAL FAVORÁVEL A ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0801834-72.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0022812-74.2016.8.14.0401

IMPETRANTE: DRA. LAURA DO ROSARIO COSTA SILVA - OAB/PA 8352

PACIENTE: ARLESON DO ESPÍRITO SANTO CARDIA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA DE CRIME CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DA COMARCA DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 157, § 3º, do Código Penal Brasileiro e Art. 244, B da Lei nº8.069/90

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ARLESON DO ESPÍRITO SANTO CARDIA, contra ato do Juízo da 2ª Vara de Crime Contra a Criança e o Adolescente da Comarca de Belém, que manteve a prisão preventiva do paciente.

De acordo com a impetração, o demandante teve sua prisão decretada em 05/07/2018, após ter sido imputada contra si a prática dos crimes previstos no artigo 157, § 3º do Código Penal Brasileiro e artigo 244, B da Lei nº 8.069/90.

Relata que foi requerida a revogação da cautela preventiva sendo à época negada pelo juízo singular, que decidiu por seguir a instrução processual. Expõe que na primeira audiência designada para o dia 07/12/2021, sendo renovado tal pedido, teve manifestação desfavorável por parte do órgão fiscalizador da lei, mantendo o juízo a quo a decisão negatória.

Aduz que prosseguida a instrução processual, na segunda audiência no dia 03/02/2022, após renovação da pretensão, o Ministério Público apresentou parecer favorável a soltura, sob a justificativa de que já se encontrava encerrada a instrução processual.

Alega que mesmo após o parecer favorável do órgão ministerial, a autoridade coatora seguiu com seu entendimento em negar o pedido de revogação da medida segregacionista.

Assevera, portanto, que inexiste até o presente momento qualquer fato concreto que leve a conclusão de que a liberdade do custodiado poderá atentar contra a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou burlar a aplicação da lei penal, que justifiquem a medida imposta ao demandante até a expedição da sentença, caracterizando assim constrangimento ilegal.

Ademais, argumenta o impetrante que a decisão não preenche os requisitos autorizadores da prisão cautelar contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ressalta que o réu é primário, possui bons antecedentes, é uma pessoa honesta, voltada para o trabalho com profissão definida e apresenta residência fixa.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar, a fim de que seja expedido o alvará de soltura em favor do paciente e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi concedida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 21/02/2021, por meio do Ofício nº 002/2022 – GJ (ID 8239962).

O Órgão Ministerial se manifestou pela concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com liminar já
concedida
, conforme se depreende da decisão de Id. 8209881.

Consoante se colhe do relatório, pretende o impetrante a concessão da ordem liberatória alegando constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso em análise, consta nos Memoriais (Id. 8201767) o Órgão Ministerial se manifestou pela improcedência da denúncia e a consequente absolvição do paciente com fulcro no artigo 386, VII, do CPP, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) Realizada Audiência de Instrução e Julgamento, foram ouvidas as seguintes testemunhas:

A testemunha Simone Cristina Silva da Silva, afirmou que não presenciou os fatos. Disse que conhecia o menor Leonardo que morava na sua rua. Esclareceu que, no dia dos fatos, o acusado e o adolescente Leonardo, após terem cometido o crime, buscaram refúgio em sua residência, pois seu filho Paulo Henrique era amigo do adolescente. Disse que seu filho não participou do crime, mas ele estava em casa (na casa da testemunha). A arma usada no crime não foi encontrada na sua casa. A testemunha não estava em casa, estava próximo. Que não conhecia a vítima.

A testemunha Kleiton Erimar Zeferino Teixeira disse que conhecia a vítima. No dia dos fatos, a vítima e a testemunha estavam no ponto de arrecadação do “Carimbó da Sorte”, localizado na residência da senhora Dimarina. A testemunha e a vítima trabalhavam juntas. A testemunha fez a sua prestação de contas, e saiu na sua motocicleta, mas a vítima permaneceu no ponto com a motocicleta dela. A testemunha sentiu a falta da vítima, e retornou, mas o crime já havia acontecido. O ponto de arrecadação era na casa da dona Dimarina. Que não presenciou a fuga dos assaltantes. Na casa da dona Dimarina estavam ela e o marido. A vítima era policial militar e estava com a sua arma de fogo. Que não levaram nada da vítima. Soube no dia dos fatos que o Leonardo e Paulo Henrique que tinham matado a vítima. Que a vítima e a testemunha arrecadavam dinheiro.

A testemunha arrecadava, e a vítima fazia sua segurança. Disse que, no dia dos fatos, a testemunha pegou o dinheiro, colocou na mochila, e seguiu. Mas a vítima não o seguiu. Que ouviu comentários de que os assaltantes já estavam esperando pela vítima e pela testemunha porque elas eram conhecidas por arrecadar o dinheiro, aos sábados. Que não soube de nenhum adulto envolvido, apenas os adolescentes. Não conhece o acusado.

A testemunha Dimarina Ferreira Santos relatou que não viu nada no dia dos fatos. Não conhece o acusado. Que a vítima foi alvejada quase na esquina de sua casa. A vítima relata que estava em casa quando o rapaz veio recolher os valores, ela informou que não tinha vendido nada, fechou o portão e entrou em sua casa. Que não viu nada porque entrou em sua casa.

O réu, em interrogatório, negou os fatos. Que no dia dos fatos estava na casa de sua irmã. Que não conhece o adolescente Leonardo.

Finda instrução criminal, de acordo com o apurado no contexto probatório, entende o Ministério Público que não há elementos suficientes capazes de sustentar uma condenação contra o acusado.

Nota-se que, apesar de terem existido indícios suficientes para a denúncia, as provas colhidas em juízo não se mostraram suficientes para tornar consistentes os referidos indícios, o que inviabiliza a condenação do réu. Senão, vejamos:

As testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram o fato em si, não trouxeram aos autos nada que pudesse levar a um édito condenatório.

Desta feita, conclui-se que não há provas nos autos de que o acusado foi o autor do assalto narrado na inicial.

Exa., sob a ótica jurídica da avaliação das provas, segue o entendimento jurisprudencial abaixo:

EMENTA: AÇÃO PENAL. DANO CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO. MATERIALIDADE

COMPROVADA.

AUSÊNCIA

DE

PROVAS QUANTO À AUTORIA E QUANTO AO DOLO DE CAUSAR PREJUÍZO. ABSOLVIÇÃO.
1. A materialidade do crime de dano contra o patrimônio público está demonstrada pela prova documental. 2.
Falta de prova que demonstre ter sido o réu o responsável pelo dano causado e de comprovação

da

presença

do

elemento

subjetivo

do

tipo, consistente no dolo de causar prejuízo.

3.

O Ministério Público Federal não arrolou testemunha na peça inicial acusatória: ausência de demonstração de ocorrência dos fatos como narrado na denúncia.

4. Conjunto probatório sem fundamento para a condenação do acusado: ausência de certeza. 5. Denúncia julgada improcedente; Réu absolvido.

No caso sob enfoque, não há sequer que se suscitar a dúvida, pois que, para o processo, a autoria do crime pelo denunciado não se restou demonstrado por absoluta ausência de provas.

Diante da insuficiência de acervo probatório capaz de condenar o agente ativo, a absolvição se impõe.

Ex Positis, ante todos os argumentos ao norte expendidos, não havendo provas de que o réu cometeu o crime de latrocínio, o Ministério Público se manifesta pela
IMPROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA e consequente ABSOLVIÇÃO de ARLESON DO ESPÍRITO SANTOCARDIA, com fulcro no Art. 386, VII, do CPP.
(...)”

Ante o exposto
, CONFIRMO A LIMINAR CONCEDIDA
, tornando-a definitiva, mediante a
CONCESSÃO DA ORDEM IMPETRADA
.

É como
voto.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 01/04/2022